Tribunal: CARF
Processo: 13855.901340/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.901340/2013-73
ACÓRDÃO
9101-007.311 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
1 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
S. R. EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO EM DCOMP. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
A Declaração de Compensação não veicula pedido de restituição relativo
ao montante integral do crédito nela demonstrado, não se prestando a
interromper o prazo prescricional previsto em lei para restituir indébito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento, vencido o
conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votou por dar provimento parcial ao
recurso com retorno dos autos à unidade de origem.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.311 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.901340/2013-73
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 125/143) interposto pelo sujeito passivo contra o
acórdão no 1003-002.989 (fls. 95/106), o qual negou provimento ao recurso voluntário com base
na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos.
No recurso especial, a contribuinte suscita divergência em relação à matéria
“prescrição do direito de pleitear restituição/compensação”, apresentando como paradigmas os
Acórdãos no 1301-005.795 e 1801-001.450.
Despacho de fls. 172/174 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
[...]
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que “o primeiro PER/DComp que
utiliza o mesmo saldo negativo em análise, por opção do contribuinte, não tem a
natureza de “Pedido de Restituição”, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos
nos
1301-005.795
e
1801-001.450)
decidiram,
de
modo
diametralmente oposto, que “a Declaração de Compensação, transmitida em
26/10/2005, possui o mesmo intuito do pedido de restituição/ressarcimento”
(primeiro acórdão paradigma) e que “todo PERDCOMP encerra, primeiramente,
um pedido de restituição” (segundo acórdão paradigma).
13. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.
14. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 176/180. Não ataca
o conhecimento, pugnando, no mérito, pela ocorrência de prescrição.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.311 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.901340/2013-73
3
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator

CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo.
Não havendo questionamento pela parte recorrida quanto ao seu seguimento, e
por concordar com o juízo prévio de admissibilidade, conheço do Apelo com base nas razões
expostas no despacho de fls. 172/174.

MÉRITO
A controvérsia diz respeito à ocorrência ou não de prescrição de compensação de
parte de Saldo Negativo de IRPJ após o prazo de 5 (cinco) anos do indébito, em hipótese na qual
houve informação do total do crédito em DCOMP anterior, mas sem que fosse formalizado Pedido
de Restituição.
Nesse ponto, a decisão recorrida entendeu que “o primeiro PER/DComp que utiliza
o mesmo saldo negativo em análise, por opção do contribuinte, não tem a natureza de “Pedido de
Restituição”, ao passo que os acórdãos paradigmas (1301-005.795 e 1801-001.450) decidiram,
respectivamente, que “a Declaração de Compensação ... possui o mesmo intuito do pedido de
restituição/ressarcimento” e que “todo PERDCOMP encerra, primeiramente, um pedido de
restituição”.
Trata-se de matéria conhecida desta E. 1a Turma da CSRF, tendo sido julgada, em
sessão de 8 de março de 2024, em linha com o que decidiu o Colegiado a quo, conforme atesta a
ementa do Acórdão no 9101-006.883:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DCOMP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.311 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.901340/2013-73
4
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO EM DCOMP. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
A Declaração de Compensação não veicula pedido de restituição relativo ao
montante integral do crédito nela demonstrado, senão apenas, e implicitamente,
ao montante dos débitos nela confessados. A demonstração integral do direito
creditório em DCOMP, portanto, não se presta a interromper o prazo
prescricional previsto em lei para pedido de restituição de indébito, pois a
manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à afirmação do crédito
utilizado para liquidação dos débitos compensados.

Ressalte-se, aqui, que o presente Julgador acompanhou o voto condutor desta
decisão, de relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, do qual transcrevo as
seguintes passagens como razões de decidir:
Por concordar com os fundamentos nele expostos, assim como no paradigma nele
citado, transcrevo a seguir as partes que considero pertinentes para a solução do
caso presente, sem prejuízo de esclarecimentos próprios ao final deste voto:
A discussão central do presente processo refere-se à possibilidade ou não da
PER/DCOMP constituir causa de interrupção do prazo prescricional para pedido de
compensação do saldo negativo.
Nesse mesmo sentido registre-se o Acórdão no 1101-00.672, relatado pela
Conselheira Edeli Pereira Bessa, que foi devidamente citado na decisão recorrida:
[...]
Esclarecedora a transcrição de parte do voto da conselheira relatora:
Ausente disposição específica sobre a matéria, é possível interpretar, a partir das
determinações legais correlatas antes descritas, que a interrupção da prescrição
somente ocorre quando o titular do crédito manifesta seu direito em face do
credor pela via adequada. O prazo em curso, por sua vez, refere-se ao pleito de
restituição de indébito, de forma que só a manifestação de vontade neste sentido
seria hábil a produzir os efeitos interruptivos pretendidos pela recorrente.
A DCOMP, porém, não veicula pedido de restituição do indébito total apurado,
mas apenas, e implicitamente, da parcela utilizada em compensação.
Isto porque compensação, nos termos do art. 156, II, do CTN, é forma de extinção
do crédito tributário, a qual se materializa mediante a oposição de um direito do
sujeito passivo, tido por líquido e certo e de natureza tributária, contra um débito
tributário por ele reconhecido perante a Fazenda Nacional.
Logo, o direito creditório apresentado à Fazenda Nacional, nesta operação, é o
valor utilizado para liquidação do débito, ainda que demonstrado em sua
integralidade.
A alteração promovida pela Medida Provisória no 66/2002 (convertida na Lei no
10.637/2002) no art. 74 da Lei no 9.430/96 deixa claro que a manifestação de
vontade contida na DCOMP limita-se à afirmação do crédito utilizado para
liquidação dos débitos compensados
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.311 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.901340/2013-73
5
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer
tributos
e
contribuições
administrados
por
aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
Esta interpretação também está exteriorizada em atos normativos da Receita
Federal desde a edição da Instrução Normativa SRF no 460/2004:
Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que
exceder ao total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da
Declaração de Compensação somente será restituído ou ressarcido pela
SRF caso tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante Pedido de
Restituição ou Pedido de Ressarcimento formalizado dentro do prazo
previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional.
É certo que a Instrução Normativa SRF no 210/2002 cogitava da possibilidade de
restituição de indébito de ofício, nos seguintes termos:
Art. 3o A restituição de quantia recolhida a título de tributo ou
contribuição administrado pela SRF poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer
a quantia, mediante utilização do "Pedido de Restituição";
II – mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF); ou
III – de ofício, em decorrência de representação do servidor que constatar
o indébito tributário.
§ 1o A representação a que se refere o inciso III deverá ser encaminhada à
autoridade da SRF competente para decidir sobre o direito creditório do
sujeito passivo, acompanhada de comprovante do recolhimento e de
demonstrativo no qual fique evidenciado o valor do indébito
§ 2o Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do
sujeito passivo, o requerente deverá encaminhar à SRF procuração
conferida por instrumento público ou por instrumento particular com
firma reconhecida ou, quando for o caso, decisão judicial que o autorize a
requerer a quantia.
§ 3o A restituição do imposto de renda apurado na DIRPF regerse-á pelos
atos normativos da SRF que tratam especificamente da matéria,
ressalvado o disposto nos arts. 9o e 10 desta Instrução Normativa.
Todavia, adequando-se às disposições legais antes transcritas, a Instrução
Normativa SRF no 460/2004 firmou corretamente o posicionamento no sentido de
que o sujeito passivo deve manifestar seu interesse em restituir a integralidade
do indébito até o término do prazo previsto para tanto, sob pena de prescrição
de seu direito à devolução da parcela até então não utilizada em compensação.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.311 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.901340/2013-73
6
Admitir que o crédito veiculado na DCOMP corresponde ao valor ali integralmente
demonstrado poderia ter outras conseqüências desfavoráveis ao sujeito passivo,
tendo em conta que desde a Lei no 12.249/2010 há penalidade que toma este
valor como referência:
Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art.
74.
.......................................................................
.............................................................................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por
cento) na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido
apresentado pelo sujeito passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.” (NR)
Crédito objeto de declaração de compensação, na hipótese do §17o acrescido ao
art. 74 da Lei no 9.430/96, é o valor utilizado para liquidação dos débitos, sendo
inadmissível cogitar da aplicação de penalidade sobre a parcela demonstrada na
DCOMP, acerca da qual não houve manifestação de vontade do sujeito passivo
quanto à sua utilização.
Assim, por todo o exposto, a demonstração de direito creditório em DCOMP não
pode ser admitida como manifestação de vontade hábil a interromper o prazo
prescricional previsto em lei para pleito da restituição de indébito.
Como bem observa da decisão recorrida “ tendo o contribuinte se utilizado de
“Declaração de Compensação”, a informação na ficha relativa ao crédito só diz
respeito aos débitos informados naquele documento, não podendo o excesso ser
considerado como “Pedido de Restituição” passível de utilização futura. Caso o
crédito apontado pelo contribuinte seja liquido e certo, bem assim superior ao
débito confessado, o resultado da análise dessa declaração implicará tão-somente
a homologação da quitação desse débito, mas não o reconhecimento do direito
creditório relativo à parcela do crédito não utilizada na compensação." Tanto é
assim que, nos casos em que o crédito informado na Dcomp é superior ao débito
confessado, o contribuinte não é restituído do excedente.
Assim, tendo em vista que o credito que se pretende compensar referem-se a
pagamentos indevidos realizados há mais de cinco anos, impossível o seu
reconhecimento. [destaques ora inseridos]
Conforme exposto nas normas citadas acima, bem assim no art. 67 da Instrução
Normativa no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, citado pelo contribuinte nas
suas Contrarrazões, o sujeito passivo pode apresentar declaração de
compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento
efetuado há mais de 5 (cinco) anos, mas “desde que o crédito tenha sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso
do referido prazo”.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.311 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.901340/2013-73
7
Portanto, a própria Declaração de Compensação, conforme se observa, não
constitui o pedido de restituição a que faz menção o referido dispositivo, caso
contrário a sua parte final perderia completamente o sentido.
A propósito, a aplicação do prazo de 5 anos fixados no art. 168 do CTN para
apresentação expressa de pedido de restituição – como condição de futuras
compensações - foi mantida em todas as Instruções Normativas emitidas pela
Receita Federal desde a edição da IN SRF no 460/2004. Confira-se:
[...]
Em respeito aos debates travados no colegiado durante o julgamento, convém
ainda tecer as seguintes considerações:
‐ Toda vez que as instruções normativas que regem os pedidos de
restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação fazem menção à
PER/DCOMP, o fazem para identificar o programa gerador do respectivo
pedido
de
restituição/ressarcimento/reembolso
ou
declaração
de
compensação (“Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP)”);
‐ Nas citadas instruções normativas, quando se faz menção ao objeto do
pleito do contribuinte, sempre se referem a “pedido de restituição ou
ressarcimento” ou “declaração de compensação”;
‐ Portanto, não há como se confundir a expressão PER/DCOMP (nome do
programa), com os institutos dos pedidos de restituição (ou de
ressarcimento) ou declaração de compensação:
‐ Quanto à atual redação do inciso VII do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430/961
, há de ressaltar que, além de se tratar de nova hipótese de vedação à
compensação – aplicável somente após a edição da Lei no 13.670/2018,
portanto inaplicável à declaração de compensação em debate nos
presentes
-, ainda que assim não o fosse, em nada auxiliaria a argumentação em
contrário, pois tal dispositivo não tem o condão de afastar a necessidade de
qualquer declaração de compensação ter que ser transmitida no prazo de
que trata o art. 168 do CTN caso não haja pedido de restituição prévio,
tanto assim que, mesmo após o advento da referida Lei no 13.670/2018, foi
editada a IN RFB no 2055/2021 que, no parágrafo único de seu art. 672
manteve como condição de compensação - que tenha por objeto crédito
apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos - o
prévio pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes
do transcurso do referido prazo. Da mesma forma, a referida instrução
normativa, em seu art. 683 , manteve a condição prévia de pedido de
restituição, no prazo de 5 anos (nos termos do art. 168 do CTN). para o
montante que exceder o débito já compensado poder efetivamente ser
restituído;
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.311 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13855.901340/2013-73
8
‐ Nos presentes autos, não se discute o direito do contribuinte, em tese, de
utilizar-se do prazo de 5 anos para futuras compensações, mas desde que
haja pedido prévio de restituição ou ressarcimento, contando-se tal prazo a
partir de então, e desde que esse pedido de restituição seja realizado
também no prazo de 5 anos, contados a partir do pagamento a maior ou
indevido. Nos casos debatidos em sessão, esclareça-se, tratavam-se todos
de habilitação de créditos após o trânsito em julgado de demanda judicial
que reconheceu indébito. Portanto, em tais situação, para compensação de
futuros débitos do contribuinte perante a Receita Federal, há de se
considerar, ou já houve o pedido de denegação do indébito
administrativamente, inclusive negando-se o direito à restituição, ou o
contribuinte abriu mão do direito à restituição, após o trânsito em julgado
da demanda judicial, para recebimento dos valores via precatório, optando
pelo direito à compensação. Nos presentes autos, se houvesse o pedido de
restituição, não haveria qualquer dúvida sobre o direito futuras
compensações no prazo de 5 anos a contar do pedido de restituição, tal
qual como previsto desde a IN SRF no 460/2004, em seu art. 26, §104 .
Portanto, com a devida vênia, tais argumentos em nada alteram minhas
conclusões quanto à necessidade do pedido de restituição prévio, dentro
do prazo previsto no art. 165 do CTN, para que o contribuinte possua prazo
adicional de 5 anos para compensar débitos próprios administrados pela
Receita Federal.
Dessa foram, a Declaração de Compensação, forte nas razões acima expostas, não
veicula pedido de restituição do indébito total nela demonstrado, mas apenas, e
implicitamente, da parcela utilizada na compensação dos débitos nela elencados,
e não se mostra apta, portanto, para interromper o prazo legal de cinco anos
previsto no art. 168 do CTN.
[...]

Nesse sentido, nenhum reparo cabe à decisão recorrida.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 191
DF CARF MF
Original